Tribunal: TJDFT
Processo: 0744418-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E BEM PENHORADO NOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a reconhecimento da prescrição intercorrente ou a fixação do termo inicial da suspensão prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal.
2. A matéria não apreciada na instância de origem não pode ser conhecida diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. A prescrição intercorrente tem por característica a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 566, fixou a seguinte tese: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.
4. No caso em comento, não se mostra cabível fixar o prazo início da suspensão do feito, tampouco se reconhecer a prescrição intercorrente, uma vez que os executados foram devidamente citados e existe nos autos bem penhorado, sobre o qual está pendente discussão de impenhorabilidade.
5. Negou-se provimento ao agravo de Instrumento.